Tribunal: STF
Processo: ARE 1461511
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA DEGENERATIVA, COM SEQUELA MOTORA E COGNITIVA - NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. DIREITO À SAÚDE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO EM CUMPRIR DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOTADAMENTE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMAN. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL, QUE NÃO SE APLICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA VERBA SEQUER FORA ARBITRADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República, ao argumento de ser “da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, segundo enuncia o artigo 23 da Constituição, a promoção da melhoria das condições de saneamento básico, ou seja, os motivos de conveniência e oportunidade são atos discricionários da Administração Pública, de modo que, é indevido ao Poder Judiciário a escolha do momento oportuno e conveniente para execução da melhoria no esgotamento sanitário do município, situação em que contraria as delimitações de competência inscritas na Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que “fora comprovado que a decisão recorrida não esta em sintonia com o entendimento da Suprema Corte, devendo por isso o presente recurso ser remetido a apreciação do STF” (fl. 12, e-doc. 22).



    Pede “que essa Egrégia Presidência reconheça a admissibilidade e procedência do Recurso Extraordinária, ordene o processamento e remessa deste agravo ao Excelso Pretório para que seja conhecido pelo D. Relator designado e por ele dado provimento ao recurso” (fl. 12, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Extrai-se dos autos que a autora é pessoa idosa, com 96 anos de idade, estando acamada devido à doença degenerativa crônica, necessitando do uso contínuo de fraldas geriátricas, conforme relatório médico acostado aos autos. Pois bem. É cediço que a Constituição Federal erigiu à categoria de direito fundamental do homem a saúde, constituindo-se como bem essencial à vida e à dignidade da pessoa humana, de modo que não pode ser considerada como simples mercadoria ou atividade econômica. Assim, garantiu a todo cidadão, o direito à saúde, que deve ser efetivado através de políticas sociais e econômicas. O que se debate nesse in folio é o que podemos chamar de mínimo existencial à dignidade da vida humana, qual seja, o direito à saúde, bem tão inviolável que impõe medidas de eficácia objetiva a resguardar e promover tal interesse, tal como a de determinar que o Poder Público preste imediatamente a pretensão deduzida, em obediência aos ditames constitucionais. Não há que se falar em violação da discricionariedade administrativa, pois em se tratando de políticas públicas que visam a correção de uma situação concreta em que se discute a omissão do Poder Público na garantia dos direitos fundamentais da população, não se configura infringência ao referido princípio. Também não há que se falar em violação ao Princípio da Independência dos Poderes. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, o qual deve proporcionar condições de sua plena eficácia. Partindo dessa premissa, portanto, o Poder Público não deve colocar óbices à implementação desse direito, especialmente para a camada mais carente da população. No caso dos autos, percebe-se nitidamente que houve a comprovação da necessidade das fraldas pela apelada. Tem-se, portanto, que o direito à vida deve prevalecer sobre os interesses administrativos do Estado, incumbidos de manter serviços de saúde eficazes, cabendo ao Judiciário dar resposta ao seu jurisdicionado, quando este busca, como última alternativa, a solução para o seu problema, diante da inércia Estatal. Convém, ainda, salientar que os argumentos do ente público não têm o condão de obstar os direitos à vida e à saúde, contemplados e guarnecidos pela Constituição Federal, inclusive como direitos fundamentais, especialmente se considerarmos que ‘o Estado não pode assumir comportamentos que afetem a existência do ser humano.’ (Mendes, Gilmar Ferreira in Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais). No que tange ao princípio da reserva do possível, inexiste nos autos, qualquer elemento probatório que delineie a impossibilidade orçamentária do ente público em arcar com a determinação judicial. É assente que, a alegação de insuficiência de recursos deve ser efetivamente comprovada pelo Poder Público, não sendo concebível, a sua arguição genericamente, desprovida de qualquer substrato fático” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como as medidas necessárias à promoção da saúde, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público agravante.



    É de se anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Conforme à jurisprudência deste Supremo Tribunal não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. 1. Embargos de declaração contra acórdão que analisou os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. 2. No acórdão embargado, foram fixadas as seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. 3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 684.612-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE DE ZOONOSES. SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Agravo interno em face de decisão que proveu recurso extraordinário interposto de acórdão de procedência de pedido em ação civil pública em que se reconheceu, com base na análise da prova dos autos, a omissão de Município em implementar política pública. 2. Em casos emergenciais, o Supremo Tribunal Federal admite a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Inviável dissentir do acórdão recorrido acerca da omissão do Estado sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno provido” (ARE n. 1.431.159-AgR, Redator para o Acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    7. Ademais, rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESPOLUIÇÃO DE RIO. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.434.729-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 9.10.2023, DJe 11.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas de saúde pelo Poder Judiciário. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.407.400-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora